Tribunal: TJDFT
Processo: 0725086-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO DE TROCA VALVAR AÓRTICA PERCUTÂNEA (TAVI) POR CATETER. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. RISCO PARA A VIDA DO PACIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Paciente idoso diagnosticado com quadro grave de estenose aórtica acentuada (patologia cardiovascular) e com indicação de troca valvar aórtica percutânia (TAVI) por cateter, em regime de urgência, diante de iminente risco de morte.
2. Procedimento não contemplado no rol da ANS, porém indicado pelo Conselho Regional de Medicina para o quadro clínico do usuário do plano de saúde.
3. A cobertura do tratamento indicado pelo profissional médico deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual.
4. O fato do procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobrir o procedimento, sem prejuízo de eventual revisão por ocasião do julgamento de mérito do processo, caso novas evidências contrárias sejam colacionadas no curso da instrução.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.